Tribunal: TJSP
Processo: 2233203-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Irresignação da autora, a qual pretende o restabelecimento do serviço de água. Não acolhimento. Ausência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC. Suspensão no fornecimento de água que se deu em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Irresignação da autora, a qual pretende o restabelecimento do serviço de água. Não acolhimento. Ausência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC. Suspensão no fornecimento de água que se deu em razão da inadimplência confessa da consumidora. Entendimento jurisprudencial pacífico acerca da licitude na interrupção do fornecimento de água devido ao inadimplemento por débito atual à época. Serviço que, embora essencial, não é gratuito. Situação de vulnerabilidade social que não autoriza a fruição do serviço sem a devida contraprestação. Decisão mantida. Recurso desprovido.